Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MONTAGEM DE ARMÁRIOS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID 39386794), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.889,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
3. Nas razões do recurso, a ré afirma que parou de pagar as parcelas devidas para que a autora entrasse em contato e resolvesse seus problemas. Aduz que por várias vezes tentou contato com a empresa autora ao perceber que os armários instalados começaram a apresentar problemas estruturais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. Incontroversa a relação jurídica entre as partes, consubstanciado no contrato de ID. 39386056, bem como a responsabilidade da ré pelo pagamento das parcelas em aberto.
7. Constatados problemas com os móveis, cabe a parte ré contactar a empresa responsável e acionar a garantia prevista em contrato.
8. A cláusula contratual no 7 do referido contrato (ID 39386056, pág. 7) assim dispõe: “Os armários terão garantia de SETE anos, contados ao término da instalação. Não estão cobertos pela garantia defeitos ocasionados pela não utilização adequada”.
9. Não há qualquer prova de que a recorrente tenha entrado em contato com a autora, ou seu representante, ou como deduzir que os defeitos por ela apontados decorreram de má qualidade na prestação dos serviços e não de uso inadequado dos móveis.
10. Com efeito, mostra-se evidente o dever da parte ré em quitar as parcelas em aberto com a parte autora.
11. Importante ressaltar, que, todo consumidor tem o direito de solicitar e receber a nota fiscal de uma transação realizada com uma pessoa jurídica, e essa regra deve ser aplicada independentemente do valor do produto ou serviço, conforme a Lei Federal 8.846, que garante o direito de nota fiscal ao consumidor.
12. Dessa forma, determino à parte autora a emissão da nota fiscal referente aos produtos e serviço realizados com a ré.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a emissão de nota fiscal dos produtos adquiridos.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.